Tribunal: TJMT
Processo: 0002870-69.2009.8.11.0018
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002870-69.2009.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ARNALDO RAMAO MEDINA - CPF: 104.963.781-04 (APELANTE), ARNALDO RAMAO MEDINA - CPF: 104.963.781-04 (ADVOGADO), ARMINDO RAMAO MEDINA - CPF: 040.657.941-53 (APELANTE), ALDENIR ROSSATTI MANCOELHO - CPF: 237.303.821-87 (APELANTE), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), J A PALIOSA MADEIRAS - ME - CNPJ: 07.864.620/0001-18 (APELADO), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO), KETLYN CAROLINE SCHMID - CPF: 045.379.831-40 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALDENIR ROSSATTI MANCOELHO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DA AÇÃO MOTIVADORA AOS EMBARGOS (AÇÃO CAUTELAR). PERDA DO OBJETO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA N. 303 DO STJ.

1. Em superveniência de sentença que indeferiu a petição inicial (ação Cautelar Inominada), nos termos do parágrafo único do artigo 321 do CPC e por consequência julgou extinta ação sem resolução de mérito, com suporte no artigo 485, I, do NCPC, certo é que os embargos de terceiros foram opostos em virtude da liminar requerida pelos embargados, com a extinção daquela causa motivadora, a perda superveniente do objeto nesta deveria ter sido analisado pelo juízo sentenciante, a consubstanciar na extinção dos embargos sem julgamento de mérito, por notória ausência de interesse processual do autor.

2. Pelo princípio da causalidade, aplicável no caso em tela, é o embargado que deve arcar com os honorários de sucumbência por ter dado causa à constrição judicial. Exegese da Súmula 303 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação Cível de nº 0002870-69.2009.8.11.0018 interpostos pelas partes contra sentença proferida em “Embargos de Terceiro” em que figuraram como autor J. A. PALIOSA MADEIRAS – ME em face de ARNALDO RAMÃO MEDINA e ARMINDO RAMÃO MEDINA, em tramite junto a 2ª Vara Cível da Comarca de Juara.

Prolatada a decisão que consta sob o ID 146180803, assim exarou:

“III – DISPOSITIVO

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo procedente os pedidos, confirmando a liminar deferida nos autos, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Condeno o embargado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.”

Irresignada a parte embargada, interpôs recurso de apelação, por suas razões recursais de ID nº 146180812, a arguir preliminar de sentença inócua aos embargos, por ocasião da sentença Código 34.526 que julgou pela extinção sem julgamento de mérito da ação principal.

Arguiu pela ocorrência de LITISPENDÊNCIA entre as ações sob alegação que em processo em tela, código 35.300 são os mesmos contratos já analisados e julgados no processo código 60.906 e código 43.832 apresentados por J.A.Paliosa, este (Código 43.832) exclusivamente em face do Sr. Aldenir Rossatti Mancoelho e que estão no Tribunal de Justiça de Mato Grosso em Recurso de Apelação.

No mérito alegou farsa nos contratos, com prejuízo de estar sendo processando em três feitos com o mesmo objeto, a triplicar o valor da dívida com o embargante a consubstanciar em seu enriquecimento ilícito.

Que No processo 43.832,2ª vara da Comarca de Juara o recibo de R$ 272.000,00 além do valor estar errado (valor correto R$ 127.500,00) é de 1º de abril de 2005, referente ao “contrato de 1º junho de 2006”, ou seja, Aldenir Rossatti Mancoelho recebeu primeiro, as partes fizeram os contratos depois, (1 anos após) e J.A.Paliosa as executou somente em 2012, após 7 (sete) anos.

Sustentou que as autorizações para exploração de madeiras, AUTEX, foram aprovadas em 2006, 2007 e 2008 de maneira como exaustivamente demonstrada, não havia óbice para o cumprimento dos contratos viciados, também já demonstrados. Complementou que os contratos foram “fabricados” em Cuiabá conforme se depreende do depoimento das testemunhas Nadenil Meza, empregada, e Aline Mendonça Costa e Silva, estagiária, no escritório de Jose Carlos de Sousa Pires, em Cuiabá.

Alegou que as procurações outorgadas por Arnaldo ao Sr. Aldenir foram revogadas e o mesmo continuou a “fabricar” contratos de madeiras, com datas retroativas, após as revogações das mesmas.

Questionou o fato alegado de se foram emitidas as guias florestais (GFs), por que o sr. J.A. Paliosa não retirou as suas madeiras??!!

Requer seja reformada a r. sentença com o provimento do presente recurso eximindo os apelantes Arnaldo Ramão Medina e Armindo Ramão Medina de qualquer pagamento referente aos contratos citados no presente Apelo, ou seja, dos processos 35300, 60906 por serem iguais e por serem viciados.

Requer caso não seja o entendimento dos doutos Julgadores que seja anulada a r. sentença e se determine novo julgamento, desta feita, conjuntamente com os processos já nominados.

Requer a condenação do embargante por litigância de má-fé e honorários de sucumbência.

Contrarrazões do embargante/recorrido sob o ID nº 146180831 aduziu violação ao princípio da dialeticidade, visto que o apelo do recorrente trata-se de mera repetição da sua peça de defesa, e que toda a matéria de recurso tem a mesma e exata fundamentação exarada na mencionada peça, deixando de atacar devidamente os fundamentos da decisão combatida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “EMBARGOS DE TERCEIRO” proposta por - J A PALIOSA MADEIRAS - ME, doravante denominada recorrida, em desfavor de ARNALDO RAMÃO MEDINA, ARMINDO RAMAO MEDINA e ALDENIR ROSSATTI MANCOELHO doravante denominados recorrentes, se insurgido contra sentença da 2ª Vara Cível da comarca de Juara.

Na causa de pedir a embargante alegou ter adquirido dos embargados a quantia centenas metros cúbicos de madeiras em toras, as quais seriam extraídas do projeto de manejo florestal da Fazenda Fronteira pela autorização de exploração Autex/SEMA/2008, pela assinatura de 2 (dois) contratos (ID nº 146180800, fls. 31/34 e 35/38) respectivamentes datados em 02/05/2006 e 01/06/2006, assinados pelo então Aldenir Rossati, procurador (ID nº 146180800, fls. 40/41) dos irmãos Arnaldo e Armindo promitentes vendedores.

Porém, com o deferimento de medida cautelar, que suspendeu a execução dos contratos e projeto de manejo junto a SEMA, o embargante manejou o presente Embargos de Terceiro a arguir prejuízo com a decisão em suma, a requerer a concessão de liminar autorizando o transporte e comercialização de 4.200 m3 de madeira em toras, consoante aos contratos. No mérito, pleiteou a confirmação da liminar, garantindo ao embargante o direito de ver cumpridos os termos dos contratos celebrados com os embargados.

Ao final, a procedência dos pedidos, o MM. juiz a quo decidiu a ação (ID 146180803), assim exarando:

“FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo procedente os pedidos, confirmando a liminar deferida nos autos, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Condeno o embargado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.”

Irresignada a parte embargada, interpôs recurso de apelação, por suas razões recursais de ID nº 146180812, a arguir preliminar de sentença inócua aos embargos, por ocasião da sentença Código 34.526 que julgou pela extinção sem julgamento de mérito da ação principal.

Arguiu pela ocorrência de LITISPENDÊNCIA entre as ações sob alegação que em processo em tela, de código 35.300 são os mesmos contratos já analisados e julgados no processo código 60.906 e código 43.832 apresentados por J.A.Paliosa, este (Código 43.832) exclusivamente em face do Sr. Aldenir Rossatti Mancoelho e que estão no Tribunal de Justiça de Mato Grosso em Recurso de Apelação.

No mérito alegou farsa nos contratos, com prejuízo de estar sendo processando em três feitos com o mesmo objeto, a triplicar o valor da dívida com o embargante a consubstanciar em seu enriquecimento ilícito.

Que no processo 43.832 , junto a 2ª Vara da Comarca de Juara o recibo de R$ 272.000,00 além do valor estar errado (valor correto R$ 127.500,00) é de 1º de abril de 2005, referente ao “contrato de 1º junho de 2006”, ou seja, Aldenir Rossatti Mancoelho recebeu primeiro, as partes fizeram os contratos depois, (1 anos após) e J.A.Paliosa as executou somente em 2012, após 7 (sete) anos.

Sustentou que as autorizações para exploração de madeiras, AUTEX, foram aprovadas em 2006, 2007 e 2008 de maneira como exaustivamente demonstrada, não havia óbice para o cumprimento dos contratos viciados, também já demonstrados. Complementou que os contratos foram “fabricados” em Cuiabá conforme se depreende do depoimento das testemunhas Nadenil Meza, empregada, e Aline Mendonça Costa e Silva, estagiária, no escritório de Jose Carlos de Sousa Pires, em Cuiabá.

Alegou que as procurações outorgadas por Arnaldo ao Sr. Aldenir foram revogadas e o mesmo continuou a “fabricar” contratos de madeiras, com datas retroativas, após as revogações das mesmas.

Questionou o fato alegado de se foram emitidas as guias florestais (GFs), por que o sr. J.A. Paliosa não retirou as suas madeiras??!!

Requer seja reformada a r. sentença com o provimento do presente recurso eximindo os apelantes Arnaldo Ramão Medina e Armindo Ramão Medina de qualquer pagamento referente aos contratos citados no presente Apelo, ou seja, dos processos 35300, 60906 por serem iguais e por serem viciados.

Requer caso não seja o entendimento dos doutos Julgadores que seja anulada a r. sentença e se determine novo julgamento, desta feita, conjuntamente com os processos já nominados.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Das preliminares.

Pois bem, em vista da arguição de preliminares suscitadas pelas partes de violação ao princípio da dialeticidade pelo recorrido em contrarrazões, e em razões de apelação de sentença inócua aos embargos, por ocasião da sentença Código 34.526 que julgou pela extinção sem julgamento de mérito da ação principal, passo a análise de suas razões.

Da violação do princípio da dialeticidade.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

A dialeticidade, um dos pressupostos para o seu conhecimento, consiste na oposição que as razões recursais devem fazer frente aos fundamentos do pronunciamento recorrido.

No caso em tela, a argumentação recursal dos apelantes reproduzem em parte os fundamentos exarados em sentença de 1º grau. Dessarte, tal conduta, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da r. decisum, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade.

Neste sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 OU 568/STJ. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CABIMENTO. (...) II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. (...)” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Assim, como no caso em comento as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada, mesmo com repetição dos argumentos da Inicial, não merece amparo a pretensão de não conhecimento do recurso por tal motivo.

Rejeito a preliminar.

Da arguição de sentença inócua em Embargos, por ocasião da sentença Código 34.526 que julgou pela extinção sem julgamento de mérito da ação principal.

Com razão o recorrente.

Isto porque os embargos de terceiros aqui analisados, fundou-se no prejuízo advindo de liminar deferida nos autos da Ação Cautelar Inominada de nº 2100-76.2009.8.11.0018, movida pelos irmãos Arnaldo Ramão e Armindo Ramão face ao ex-procurador Aldenir Rossati, aqui embargados, que teve por objeto suspender diversos contratos de venda de madeiras que seriam extraídas de suas propriedades, em vista da execução da compra e venda firmado pelo procurador Aldenir, além da suspensão do projeto de manejo de extração de madeiras junto a SEMA.

Com o deferimento de liminar nos autos da ação Cautelar, restou determinado a suspensão dos contratos de compromisso de compra e venda e projeto de extração de madeiras junto a SEMA, assim o embargante aqui, fez por bem apresentar o seus embargos a demonstrar prejuízo ao juízo da causa, a fim de resguardar seu direito atingido por ocasião da decisão liminar, contudo, em superveniência de sentença que indeferiu a petição inicial (ação Cautelar Inominada), nos termos do parágrafo único do artigo 321 do CPC e por consequência julgou extinta ação sem resolução de mérito, com suporte no artigo 485, I, do NCPC, certo é que os embargos de terceiros foram opostos em virtude da liminar requerida pelos embargados, com a extinção daquela causa motivadora, a perda superveniente do objeto nesta deveria ter sido analisado pelo juízo sentenciante, a consubstanciar na extinção dos embargos sem julgamento de mérito, por notória ausência de interesse processual do autor.

A sentença da ação cautelar inominada restou certificada em 19/02/2020 do seu trânsito em julgado.

Com estes argumentos, acolho a preliminar de perda de objeto do presente embargos de terceiro, anulando a sentença recorrida, a julgar extinto os embargos de terceiros, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inc. VI do CPC.

Em obediência ao princípio da causalidade, que dispõe que aquele que deu causa à propositura da demanda responderá pelas despesas dela decorrentes, mesmo ante o fato de os embargos de terceiros terem sido extintos por perda de objeto, não exime a parte (autor da ação Cautelar) que deu causa ao ajuizamento da ação de pagar os honorários advocatícios.

A propósito, sobre o tema, vejamos o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante:

"AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. INVERSÃO DO JULGAMENTO NOS AUTOS PRINCIPAIS. DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. PERDA DE OBJETO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONDENAÇÃO DO EXEQÜENTE. CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO." (STJ. 3ª Turma. AgRg no AgRg no REsp nº 979.413/MG. Rel. Min. Massami Uyeda, DJe: 05/02/2009).

Nesse sentido é o enunciado da Súmula 303 do c. STJ, litteris: “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”. Deve desta forma os embargados/recorrentes suportarem o ônus da sucumbência neste importe.

Deixo de aplicar a condenação de má-fé ao apelado como requerido pelo apelante, tendo em vista ausência de sua caracterização.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU PROVIMENTO, para anular a sentença de primeiro grau, e por consequente julgar os presentes embargos de terceiro, extinto sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inc. VI do CPC.

Condeno a parte embargada ao pagamento das custas e despesas processuais e nos honorários advocatícios arbitrados 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023